Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011583-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LISSIAN KAREN FERRARO - CPF: 730.779.761-53 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011583-76.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LATAM AIRLINE GROUP S.A.

Recorridos: LISSIAN KAREN FERRARO PICK E EDSON RICARDO PICK.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO - TESE DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os autores alegam que seu voo de Curitiba/PR a Cuiabá/MT, programado para embarcar às 20h40minh do dia 06/02/2023 e chegada ao destino final, às 21h50minh do mesmo dia, foi cancelado sem notificação prévia.

2.

Sustentam que foram realocados em outro voo e, chegaram ao destino final somente após as 08h15min do dia 07/02/2023, com atraso de aproximadamente 11horas em relação ao voo inicialmente contratado.

3.

A requerida em sua defesa alega genericamente que o voo atrasou em razão das condições meteorológicas, e que, tal circunstancia não configura danos morais.
Todavia, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprove a impossibilidade de cumprimento do voo em decorrência dos alegados problemas operacionais.

4.

É importante destacar que em razão do cancelamento do voo incialmente contratado, os autores foram deslocados do aeroporto de Congonhas para Guarulhos, estavam com uma criança de 04 (quatro) anos e ainda tiveram todo seu itinerário alterado.

5.

Portanto, não há dúvidas de que o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente de
11 (onze) horas
para os autores chegarem ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

6.

A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito dos autores e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelos consumidores superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada autor, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024